Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707578-42.2021.8.07.0009 RECORRENTE: PEDRO WALLACE OLIVEIRA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA A MAIOR PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA REDUZIDA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMUNIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. AUSÊNCIA DE REQUISTO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os depoimentos uníssonos dos policiais, na delegacia e em Juízo, corroborados pela confissão extrajudicial do réu e demais provas dos autos, mostram-se suficientes para demonstrar a destinação ilícita das substâncias entorpecentes apreendidas, sendo inviável o pleito de absolvição. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável do artigo 42 da Lei de Drogas, fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das drogas, uma vez que em consonância com o caso concreto, em que evidenciada a necessidade de uma maior resposta penal. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária entende como adequada a incidência da fração de 1/6, em face de atenuantes ou agravantes, não se podendo olvidar, ainda, que a quantidade de pena deve ter como parâmetro mínimo o incremento adotado na fase antecedente, por uma circunstância judicial negativa, para que reste observada a gravidade escalonada das fases. 3.1. Pena atenuada em maior proporção. 4. Para a incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, mostra-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4.1. No caso, correta a não incidência do privilégio, tendo em vista a existência de condenação criminal transitada em julgado, além das circunstâncias fáticas demostrarem a dedicação do réu às atividades criminosas. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 386, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas porque houve a inversão do ônus da prova em relação à destinação da substância, condenando o recorrente com base em presunções sobre a venda de entorpecentes; b) artigos 33, §§2o e 4o, da Lei 11.343/2006, e 44 do Código Penal, sustentando que é réu primário, possui bons antecedentes e não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, razão pela qual requer que sua pena seja reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), bem como seja fixado o regime aberto para cumprimento inicial da pena com base no artigo 33, §2o, do Código Penal, e seja substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta contrariedade aos artigos 156 e 386, ambos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.218.965/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 33, §§ 2o e 4o, da Lei 11.343/2006, e 44 do CP, porquanto o porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. LICITUDE DA PROVA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO CONSTADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 8. Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 9. In casu, as instâncias antecedentes afastaram o redutor do tráfico privilegiado, por entenderem que as circunstâncias do delito denotam a habitualidade do paciente no tráfico de drogas. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 10. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, "b", e 44, I, do Código Penal. 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 810.514/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025